Tribunal: STF
Processo: Rcl 94441
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Habilitação deferida. Alegada restrição de visualização no sistema eletrônico. Questão técnica que não se confunde com negativa de acesso. Ausência de aderência estrita. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Sapé/PB que, nos autos do Processo nº 0800025-92.2026.8.15.0351, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
O reclamante informa que teve sua prisão temporária decretada em 26/03/2026 e que seus advogados, desde 29/03/2026, vêm requerendo acesso aos autos de investigação, que tramitam sob segredo de justiça, sem obtenção de pleno acesso.
Alega que, apesar de diligências junto ao cartório e da impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, não houve efetiva disponibilização integral dos autos, permanecendo restrição de acesso aos elementos informativos e à decisão que fundamentou a prisão.
Sustenta que a situação inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, em afronta à Súmula Vinculante nº 14.
Requer, liminarmente, a liberação imediata do acesso aos autos e, no mérito, a procedência da reclamação constitucional.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo a decisão proferida no Habeas Corpus nº 0807457-51.2026.8.15.0000 (Doc. 5, fls. 10-12 - grifos no original):

“Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Lucas Mendes Ferreira e Abraão Lincoln da Silva Cavalcanti, em favor do paciente W.S.P., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Sapé/PB.
Relatam os impetrantes que peticionaram nos autos do processo nº 0800025-92.2026.8.15.0351, que tramita sob segredo de justiça, requerendo suas habilitações como patronos do paciente W.S.P., desde o dia 29 de março de 2026.
Contudo, sustentam que, passados cerca de 13 (treze) dias, o juízo encontra-se omisso, sem qualquer manifestação sobre o pedido, impedindo que os advogados tenham acesso aos autos e possam exercer a defesa do paciente, que se encontra preso desde o dia 26 de março de 2026.
Pelo exposto, pedem liminar para que seja determinada a imediata habilitação e o acesso aos autos do processo nº 0800025-92.2026.8.15.0351. No mérito, pedem que seja confirmada a ordem concedida.
Juntaram documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme se observa dos autos, os impetrantes buscam, em decisão liminar, as suas devidas habilitações nos autos originários de nº 0800025-92.2026.8.15.0351. Sustentam que, dias após o pedido inicial, não tiveram resposta do juízo sobre o pedido, tampouco acesso aos autos em questão.
Pois bem. Ao analisar os andamentos processuais, entendo que o pedido liminar está prejudicado.
Diligenciei junto aos autos originários de nº 0800025-92.2026.8.15.0351 e constatei que, de fato, os advogados já se encontram devidamente habilitados na defesa do paciente W.S.P., portador do CPF n° 121.523.264-07.
"(...) Os pedidos de habilitação formulados pelos advogados Natanael Gomes de Arruda (OAB/PB 6.903), Lucas Mendes Ferreira (OAB/PB 21.020) e Abraão Lincoln da Silva Cavalcanti (OAB/PB 22.306) devem ser deferidos, pois os investigados estão representados por procuradores regularmente constituídos (IDs 156524898 e 156664428), garantindo-se assim o contraditório e a ampla defesa.
III. Do Acesso aos Autos e da Manutenção Parcial do Sigilo
A defesa de ambos os investigados postula acesso irrestrito aos elementos de prova já documentados. O direito de acesso do advogado aos autos de investigação é prerrogativa fundamental, conforme assegurado pela Súmula Vinculante n" 14 do STF, que garante ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados.
Contudo, tal direito não é absoluto. O art. 20 do Código de Processo Penal autoriza a autoridade policial a assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou quando exigido pelo interesse da sociedade. A jurisprudência, ao ponderar esses dois dispositivos, consolidou o entendimento de que o sigilo pode ser mantido em relação a diligências em curso, cuja publicidade prematura poderia comprometer sua eficácia.
No caso concreto, foram deferidas medidas que, embora os mandados tenham sido expedidos, não há, até o momento, certificação nos autos de que as diligências foram efetivamente cumpridas.
Documentos como a petição inicial (ID 131122665), a própria decisão que deferiu as medidas (ID 131152240) e os mandados expedidos (IDs 132066654, 156580563 e 156580565) contêm informações sensíveis, como a estratégia investigativa para a coleta de provas. A liberação irrestrita e imediata de tais peças, antes da confirmação do cumprimento das diligências, poderia frustrar o resultado útil das medidas, contrariando o interesse da investigação e da justiça.
Por outro lado, o acesso parcial aos autos é essencial para o exercício da defesa. Uma vez que os demais relatórios preservam o anonimato dos denunciantes, a sua disponibilização aos advogados habilitados não viola o sigilo da fonte, mas efetiva o direito de conhecer os elementos que levaram à decretação das prisões.
Portanto, a solução que melhor equilibra os interesses em jogo é deferir a habilitação, garantir o acesso aos elementos já produzidos que não comprometam diligências pendentes e manter, temporariamente, o sigilo sobre as peças estratégicas até a certificação do cumprimento das buscas.
Diante do exposto:
1. DEFIRO os pedidos de habilitação (IDs 156524897 e 156664423). Determino à Secretaria que proceda à habilitação dos advogados no sistema PJe, para que recebam todas as intimações.
2. INDEFIRO, POR ORA, o pedido de acesso integral e imediato aos autos. MANTENHO o sigilo sobre os documentos de IDs 131122660, 131122665, 131152240, 132066654, 156580563 e 156580565.
3. DEFIRO o acesso ao documento de ID 131122666 (Relatório de Inteligência), ressalvando-se a proteção legal ao sigilo de dados que possam identificar os denunciantes anônimos.
4. DETERMINO à Secretaria que entre em contato, com urgência, com a Autoridade Policial de Mari/PB para que informe sobre o cumprimento das diligências autorizadas, juntando-se a respectiva certidão aos autos.
5. Após a juntada da certidão confirmando o cumprimento, o sigilo sobre os documentos listados no item 2 será levantado para os advogados habilitados, independentemente de nova decisão." (Decisão constante no Id. 156707171 do processo originário).
Desse modo, entendo que o pedido liminar, que solicita a imediata habilitação dos advogados, resta prejudicado.
Intimem-se os impetrantes, por meio do sistema PJe.
Expeça-se competente oficio direcionado à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe a esta Relatoria se após a habilitação dos patronos foi dada a devida visibilidade aos autos no sistema PJe, considerando os limites do sigilo decretado.
Com as informações, abra-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
João Pessoa/PB, data do protocolo eletrônico."

Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista que expressamente reconheceu e deferiu a habilitação dos patronos no feito originário, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa.
No caso, a decisão impugnada fundamenta de forma expressa que ainda pendem diligências investigativas não concluídas, cuja publicidade integral poderia comprometer a eficácia das medidas, circunstância que autoriza a restrição temporária de acesso a peças específicas, sem que isso configure violação à orientação vinculante desta Suprema Corte.
Esclareceu que “a liberação irrestrita e imediata de tais peças, antes da confirmação do cumprimento das diligências, poderia frustrar o resultado útil das medidas, contrariando o interesse da investigação e da justiça”. 
Ressalto que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador, o que ocorreu na espécie. 
Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido.
(Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “
3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023 - grifei).

No mesmo sentido, saliento que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).
Cumpre salientar, ainda, que eventual alegação de ausência de visualização integral dos autos no sistema eletrônico não se confunde com negativa de acesso aos autos ou cerceamento de defesa.
No caso concreto, a própria autoridade reclamada consignou expressamente o deferimento dos pedidos de habilitação dos patronos no feito originário, o que afasta qualquer tese de impedimento absoluto de acesso, tratando-se, quando muito, de questão de natureza operacional ou de delimitação do alcance do sigilo judicial.
Nesse diapasão, destaco que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).
Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).
Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 
4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 
5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 
6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 
7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 
10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 
11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 
12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
13. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018 - grifei)

Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente